Tribunal: TJDFT
Processo: 0741527-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. VALOR NÃO VINCULANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação, deixou de se manifestar sobre o pedido de reforma da condenação em honorários sucumbenciais com base na tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. O embargante sustenta que, nos casos de fixação equitativa, os valores recomendados pela Ordem devem ser observados de forma vinculante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado nas hipóteses de fixação equitativa de honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85, § 8o-A, do CPC, incluído pela Lei no 14.365/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido formulado na apelação sobre a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, devendo os embargos ser acolhidos para suprir essa omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. O art. 85, § 8o-A, do CPC determina que, nos casos de fixação equitativa de honorários, o juiz deve observar os valores da tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2o, aplicando-se o que for maior.
5. A interpretação literal e inflexível do § 8o-A levaria à contradição lógica, pois a fixação equitativa — por sua natureza — exige avaliação subjetiva e contextual do magistrado, o que seria incompatível com valores tabelados.
6. No caso concreto, o valor de R$ 9.240,50 indicado pela tabela da OAB/DF mostrou-se incompatível com a simplicidade da demanda, que teve tramitação célere, sem instrução probatória relevante, sendo razoável a manutenção do montante fixado na sentença em R$ 3.000,00.
7. Apesar da omissão identificada quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, o acolhimento dos embargos de declaração se dá sem modificação do resultado do julgamento da apelação, apenas para suprir a omissão quanto à análise da questão relativa aos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do resultado do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/6/2024, DJe 17/6/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.103.955/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24/6/2024, DJe 27/6/2024; TJDFT, ApCiv 0707936-43.2022.8.07.0018, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 01/10/2024.
(wi)